Tribunal: TJPA
Processo: 0001501-23.2017.8.14.0003
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001501-23.2017.8.14.0003

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: MARCELO MIRANDA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO - ART. 33 E 35 DA LEI 11.343/06 C/C ART. 12 DA LEI 10.826/2003 E ART. 244-B DO ECA.

RECURSO MINISTERIAL. PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA A FIM DE QUE SEJA O APELADO CONDENADO. ALEGAÇÃO DE PROVAS FARTAS E SUFICIENTES A SUSTENTAR UM ÉDITO CONDENATÓRIO.
IMPROCEDENTE
.
IMPOSSÍVEL A CONDENAÇÃO QUANDO AS PROVAS DOS AUTOS SÃO FRÁGEIS E INSUFICIENTES. APELADO PRESO POR POLICIAIS MILITARES, PORÉM, NÃO PORTANDO QUALQUER QUANTIDADE DE DROGA, QUE FORA ENCONTRADA EM MEIO AOS ARBUSTOS DA PRÇA, EM PODER DE UMA ADOLESCENTE, QUE AFIRMOU TRAFICAR NAQUELE LOCAL, E NA RESIDÊNCIA DE UM TERCEIRO QUE SE EVADIU. AÇÃO POLICIAL DECORRENTE DE DENÚNCIA ACERCA DA OCORRÊNCIA DO TRÁFICO, SEM, CONTUDO, JUNTAREM AOS AUTOS QUALQUER ELEMENTO INDICATIVO DE CRIME, POIS AS PARCAS
INVESTIGAÇÕES PRÉVIAS NÃO SE MOSTRARAM SUFICIENTE PARA PROVAR A AUTORIA DELITIVA.

MEROS INDÍCIOS DE AUTORIA NÃO BASTAM PARA SUSTENTAR UM DECRETO CONDENATÓRIO, UMA VEZ QUE A PROBABILIDADE NÃO SE TRADUZ EM CERTEZA E, NÃO LOGRANDO ÊXITO A ACUSAÇÃO EM PRODUZIR
PROVAS
CONCRETAS DE QUE O RÉU PRATICOU O DELITO NARRADO NA DENÚNCIA, DEVE SER APLICADO O PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
, POIS ANTES ABSOLVER UM CULPADO QUE CONDENAR UM INOCENTE. ABSOLVIÇÃO QUE SE MANTÉM.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
dezesseis
dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª
Kédima Pacifico Lyra
.

Belém/PA, 16 de setembro de 2024.

DESª

ROSI MARIA GOMES DE FARIA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação, interposto pelo Ministério Público, em desfavor de
MARCELO MIRANDA DA SILVA,
objetivando reformar a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Alenquer, que o absolveu da prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35, da Lei 11.343/06, art. 244-B, do ECA e art. 12, da Lei 10.826/03.

De acordo com
a Denúncia, ID 19058971, na data de 19/02/2017, por volta das 17h00min, na Praça São Sebastião, bairro Aningal, na cidade de Alenquer, o ora apelado foi peso em flagrante delito em razão da prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes.

Conforme os autos, a Polícia Militar recebeu informação de que havia um grupo traficando drogas na praça e em razão de tal informação para lá se dirigiu uma guarnição e ao montarem campana constataram a venda de drogas pelo ora apelado e por uma adolescente, pois viram quando esta entregava algo a duas pessoas que se aproximaram em uma motocicleta, Romário e Raimundo, razão pela qual fizeram a abordagem e encontraram uma porção de droga em poder de Romário e três em poder da adolescente, sendo encontradas mais seis porções na praça, acondicionadas em recipiente plástico que estava escondido em um arbusto, lhes sendo informado que pertencia ao ora apelante, que foi preso em flagrante, assim como Romário e Raimundo, e apreendida a adolescente.

Que os policiais se dirigiram à residência do ora apelante, localizada na Rua Antônio Monteiro, bairro Aningal, e lá encontraram, enterradas no quintal, mais 23 porções de maconha em um recipiente plástico, além de uma arma de fogo e um cartucho no interior da residência.

Que na ocasião de sua prisão o ora apelante informou a participação de Juciclei da Silva Castro, vulgo rato, e de Valdenir dos Santos Sousa, vulgo uga, no tráfico, tendo os policiais se dirigido à residência do primeiro, onde foi encontrado um simulacro de arma d fogo, um celular roubado e um recipiente para uso de droga, sendo todos conduzidos à delegacia.

Ante tais fatos o Ministério Público apresentou exordial acusatória requerendo seu recebimento para processamento e posterior condenação dos então réus, Marcelo Miranda da Silva, ora apelado, como incurso nas penalidades do art. 33 e 35 da Lei 11.343/06, art. 244-B, do ECA e art. 12, da Lei 10.826/03.

Defesa preliminar em ID 19058978/79.

Em ID 19058982, recebida a denúncia.

Termo de Audiência em ID 19058982, fls 11/12, e ID 19058986.

Em decisão de ID 19058990, revogada a prisão preventiva.

Em ID 19058991, alegações finais ministeriais.

Às fls. 05, do documento de ID 19058992, laudo nº. 2017.04.000119-QUI, atestando pesar 51,5 gramas as substâncias apreendidas, sendo esta correspondente àquela popularmente conhecida como maconha, de uso proscrito no país.

Às fls. 09/12, do documento de ID 19058992, e em ID 19058993, alegações finais defensivas.

Em Sentença, ID 19058994/95, foi julgada improcedente a denúncia, sendo o apelante absolvido, nos termos do art. 386, VII, do CPP.

Em ID 19058996, em razões recursais, requereu o representante do órgão ministerial reforma da sentença para que seja condenado o apelado pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, nos termos da denúncia.

Em ID 19058998, a Defensoria Pública, em contrarrazões ao recurso ministerial, requereu o improvimento do recurso e a manutenção da sentença em todos os seus termos.

Nesta instância superior, a Procuradoria de Justiça, em parecer de ID 20503245, se manifestou pelo
conhecimento
e
im
provimento
do recurso ministerial.

É o relatório.

VOTO

Trata-se, como relatado alhures, de recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público, em desfavor de
MARCELO MIRANDA DA SILVA,
objetivando reformar a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Alenquer, que o absolveu da prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35, da Lei 11.343/06, art. 244-B, do ECA e art. 12, da Lei 10.826/03.

O recurso interposto atende aos pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, em razão do que o
conheço
e não havendo questões preliminares passo à análise de mérito
.

Requer o apelante, em tese única, reforma da sentença penal proferida pelo magistrado singular para que se promova a condenação do apelado, alegando haver nos autos provas suficientes à condenação
.

Impende nesse momento explicitar que o crime imputado ao apelado é de tráfico ilícito de drogas, previsto no artigo 33, da Lei Nº 11.343/2006, estando assim redigido o dispositivo
,
in verbis:

Art. 33.

Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar: Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

(...)

Observa-se que são múltiplos os verbos nucleares do tipo e ao analisar o tipo penal relativo ao crime de tráfico de drogas ilícitas, Guilherme de Souza Nucci (Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. Volume 1. 6ª edição, revista, reformulada e atualizada. Editora Revista dos Tribunais; p. 248), leciona que o tipo é misto alternativo, podendo o agente incorrer no crime ao praticar uma ou mais condutas nele previstas, respondendo, de qualquer modo, por um só delito.

No caso em tela, a materialidade do crime de tráfico ilícito de drogas restou comprovada por meio do
Laudo Toxicológico
Definitivo
nº
2017.04.000119-QUI
,
juntado às fls. 05, do documento de ID 19058992
,
que confirmou se tratar de substância ilícita as encontradas, sendo esta maconha, encontrada na residência do apelante

por policiais militares que atenderam denúncia de tráfico, incorrendo ele em um daqueles verbos previstos no art. 33 da Lei 11.343/06 que, como já demonstrado, é misto alternativo e prevê múltiplas condutas, podendo o agente incorrer no crime ao praticar qualquer uma delas.

Contudo, tenho que não restou demonstrada, de forma indene de dúvida, a prática da mercancia, assim como não foi apresentada qualquer testemunha apta a comprovar tal ocorrência uma vez que as testemunhas ouvidas em Juízo nada souberam informar sobre os fatos.

A testemunha/vítima, R. S. M., adolescente, em Juízo relatou que estava na praça e portava drogas quando o ora apelado surgiu e disse que queria comprar drogas e que estas eram suas e de Pedrinho, afirmando que o ora apelante tão somente ficou sentado no banco e não chegou a comprar a droga, pois neste momento chegou Romário e ele comprou a droga consigo, chegando os policiais em seguida e fazendo sua abordagem e revista, tendo ela informado pertencer a droga a Pedrinho e indicar o local de sua residência.

A testemunha Daniel de Jesus Lopes, policial, afirmou trabalhar no núcleo de inteligência da polícia e que já tinha informação de que o apelante e seu irmão, conhecido como Pedrinho, estava traficando na praça e que esta não ficava em seu poder, mas da adolescente ou em meio às plantas e que encontraram droga com a adolescente, com Romário e em meio aos arbustos.

A testemunha Raimundo Alexandre G. Corsino, CBPM, afirmou que a abordagem se deu em dois homens e em um casal que estava na praça; que foram até a residência e lá foi encontrada uma outra quantidade de entorpecente.

A testemunha Romário afirmou ser usuário e que no dia dos fatos foi comprar droga e ao passar pela praça avistou o apelante e a adolescente e que pela manhã, ao encontra-la na rua, havia perguntado onde poderia comprar droga, oportunidade em que ela informou vender, afirmando não saber se o réu, ora apelante, comercializa drogas.

A testemunha Raimundo afirmou não conhecer o ora apelante; que é usuário de maconha e que saiu para comprar droga em companhia de Romário; que não sabia ser o ora apelante comerciante de drogasse que foi Romário quem comprou a droga da adolescente.

A testemunha
Geany Marinho de Miranda afirmou conhecer Pedrinho e que este aluga uma casa de sua propriedade e que as drogas foram encontradas no quintal da casa deste, afirmando que o apelante não frequenta a residência e que ao perceber a chegada dos policiais Pedrinho fugiu.

As testemunhas E
lielton Sousa da Silva e Alessandro Ramos de Sousa, prestaram depoimento que vai no mesmo sentido dos anteriores na medida em que afirmaram não terem conhecimento de que o apelante é envolvido com o tráfico ilícito de entorpecentes.

O ora apelante, ao ser ouvido em Juízo, negou as acusações, afirmando que nada, dinheiro ou droga foi encontrado em seu poder e que é mero usuário, mas que já comprara droga da adolescente e que no dia dos fatos fora fazer uma compra com ela na praça, tendo parado para fumar um cigarro de maconha com ela.

De acordo com o entendimento jurisprudencial pátrio, efetivamente
merece destaque o depoimento prestado pel
os policiais que participam da diligência que culmina com a prisão do agente infrator, contudo, tal relato tem que se mostrar apto à constatação da traficância, o que objetivamente não se denota no presente caso, onde tudo o que restou comprovado foi a apreensão de certa quantidade de droga na praça onde ele se encontrava, mas que nada foi encontrado em seu poder.

Assim, deveria a polícia, ao receber a informação de que o apelado estava a traficar, promover uma campana no local com o fito de constatar a denúncia, ou mesmo interceptar um provável usuário, comprador da droga com o apelado, de modo a constatar a prática delituosa, mas, não o fez, tendo somente o interceptado na praça após presenciar a adolescente entregar uma porção de droga a um eventual comprador, mas o apelante nada tinha em seu poder e todos os ouvidos em Juízo afirmaram desconhecer ser ele traficante, tendo a adolescente sido contundente ao afirmar que a droga lhe pertencia e que traficava juntamente com Pedrinho, não havendo como se afirmar, sem sombra de dúvidas, que o ora apelados estaria traficando ou mesmo que a droga apreendida, que sequer estava em seu poder, seria para este fim.

Tem-se, portanto, da análise das provas dos autos, a total improcedência da irresignação ministerial, pois efetivamente não há suporte probatório apto a sustentar uma condenação, sendo neste sentido a jurisprudência, veja-se:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. REVISTA PESSOAL. DENÚNCIA ANÔNIMA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS. FUNDADA SUSPEITA INEXISTENTE. BUSCA DOMICILIAR. AUTORIZAÇÃO NÃO COMPROVADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. PRECEDENTES. 1.
Nesta Corte Superior, prevalece o entendimento de que a simples existência de denúncia anônima, desacompanhada de outros elementos preliminares indicativos da prática de crime, não configura fundadas razões e, portanto, não legitima o ingresso de policiais em domicílio, nem mesmo a busca pessoal
, fundamentada no art. 240, § 2º, do Código de Processo Penal, porquanto se exige a presença de fundada suspeita para que o procedimento persecutório esteja autorizado e, portanto, válido. 2. As circunstâncias que antecederam a busca pessoal e o ingresso dos policiais no domicílio do paciente estavam amparadas apenas na denúncia anônima, não existindo as fundadas razões que os justificassem, e também não ficou devidamente demonstrada a autorização voluntária. 3. Ordem concedida para, reconhecendo a nulidade das provas obtidas ilicitamente, bem como as delas derivadas, absolver o paciente com fundamento no art. 386, II, do Código de Processo Penal - Ação Penal n. 0000091-82.2019.8.19.0014. (STJ - HC: 733082 RJ 2022/0094750-3, Data de Julgamento: 07/06/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/06/2022)

APELAÇÃO CRIME. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ABSOLVIÇÃO. Réu abordado em patrulhamento de rotina em local conhecido como ponto de tráfico. Apreensão de 32 porções de cocaína pesando 9g com embalagem e R$ 296,00. Acusado que, em interrogatório, admitiu ser usuário de cocaína e referiu estar no local para adquiri entorpecente. Hipótese acusatória não amparada por elementos de prova.
Inexistência de investigação prévia. Ausência de visualização de atos de traficância. Réu absolutamente primário. Quantidade de droga compatível com a destinação para uso pessoal alegada pelo réu. Insuficiência de provas que torna impositiva a absolvição
. Relator vencido. RECURSO PROVIDO, POR MAIORIA. (Apelação Crime Nº 70078256914, Terceira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sérgio Miguel Achutti Blattes, Julgado em 20/03/2019). (TJ-RS - ACR: 70078256914 RS, Relator: Sérgio Miguel Achutti Blattes, Data de Julgamento: 20/03/2019, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/04/2019)

Portanto,
se o juiz não possui provas sólidas para a formação do seu convencimento acerca do envolvimento dos acusados no tráfico ilícito de entorpecentes, não podendo ser tidas como tal meras denúncias anônimas,
o único caminho é a absolvição, por força do princípio do
in dubio pro reo
, sendo, portanto, acertada a decisão singular, pois
efetivamente não há qualquer prova a indicar os apelados como autores da conduta delitiva pela qual foram denunciados, não tendo o Ministério Público cumprido seu papel e trazido aos autos provas aptas a subsidiar a denúncia e uma consequente condenação, mormente
.

Por conseguinte, a
absolvição
é medida que se impõe, em observância ao princípio
in dubio pro reo
, que se aplica "
sempre que se caracterizar uma situação de
prova
dúbia, pois a dúvida em relação à existência ou não de determinado fato deve ser resolvida em favor do imputad
o" (SOUZA NETTO, José Laurindo. Processo Penal: sistemas e princípios. Curitiba: Juruá, 2003, p. 155).

Neste sentido é pacífica a jurisprudência, vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO E RECEPTAÇÃO - ABSOLVIÇÃO - POSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO - IN DUBIO PRO REO.
Sempre que se caracterizar uma situação de prova dúbia, impõe-se a absolvição, pois a dúvida em relação à existência ou não de determinado fato (no caso, dolo) deve ser resolvida em favor do imputado, conforme o princípio in dubio pro reo
. (TJ-MG - APR: 10223150149134001 Divinópolis, Relator: Flávio Leite, Data de Julgamento: 14/12/2021, Câmaras Criminais / 1ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 24/01/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES - AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO - ABSOLVIÇÃO MANTIDA.
Havendo dúvida quanto à autoria dos delitos, a absolvição do acusado é medida que se impõe, em observância ao brocardo latino "in dúbio pro reo".
Improvimento ao recurso é medida que se impõe.(TJ-MG - APR: 10051210006543001 Bambuí, Relator: Antônio Carlos Cruvinel, Data de Julgamento: 22/03/2022, Câmaras Criminais / 3ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 01/04/2022).

Ressalto que, como cediço, é vedada a prolação de decreto condenatório quando ausente suporte probatório, pois elementos indiciários podem ser utilizados para endossar a denúncia e não para formar e determinar o convencimento decisório.

Pode até ser que o apelado tenha praticado o ilícito que lhe fora imputado na exordial acusatória, entretanto, a prova produzida não permite um juízo de certeza, induvidoso, a respeito da autoria, e a
condenação
deve basear-se num cunho de certeza, pois, havendo dúvidas, por menor que sejam, a absolvição é medida que se impõe, uma vez que em matéria criminal, tudo deve ser preciso e certo.

A imprecisão probatória é sinônimo de
ausência
de prova suficiente para a
condenação
, pois é princípio basilar do processo penal que uma pessoa somente pode ser condenada quando estabelecidos, de modo cabal e incontroverso, todos os elementos configuradores do tipo penal.

Portanto, havendo dúvida, esta há que ser dirimida em favor do réu, com a devida aplicação ao caso do princípio
in dubio pro reo
.

Ante ao exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO,
mantendo
inalterada a sentença hostilizada.

É o meu voto.

Belém/PA, 16
de setembro de 2024.

DESª.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 17/09/2024